Tribunal: CARF
Processo: 12448.730049/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730049/2019-39
ACÓRDÃO
1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LUCRO
REAL.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
IMPRESTABILIDADE.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁCULO. RECEITA CONHECIDA. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento com arbitramento do lucro, a partir da receita
conhecida, em razão da comprovação de deficiências e vícios na
escrituração contábil que impediram a identificação da efetiva
movimentação financeira e bancária e determinar o lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo os
créditos do lançamento tributário, acrescidos de multa e juros de mora, e a responsabilização
tributária do sócio administrador João Batista de Moraes Junior.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730049/2019-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, dos
anos-calendário 2014, 2015 e 2016, decorrente da omissão de receitas, com valores originais de -
R$ 22.823.049,12(IRPJ) R$ 6.868.514,69(CSLL); R$ 1.550.185,43 (PIS) R$ 7.154.702,71 (COFINS).
A fiscalização informou que lavrou respectiva representação fiscal para suspensão
da imunidade e isenção da ora Recorrente, relativamente aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016,
a partir da Notificação Fiscal que constatou o descumprimento dos requisitos legais para fruição
do benefício fiscal. A suspensão da imunidade, fls. 3.163/3.263, foi julgada no processo no
12448.720691/2019-39 perante a DRJ. O lançamento do IRRF, fls. 3.273/3.311 é objeto do
processo no 12448.730052/2019-52.
Assim, ato contínuo, por meio do ADE DRF/RJO no 25/2019 houve a declaração da
suspensão da imunidade tributária do contribuinte nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, razão
pela qual efetuou o lançamento dos tributos devidos, tendo intimado o contribuinte a apresentar
demonstrativos e documentos relativos à apuração do lucro real e base de cálculo de PIS/COFINS,
dos AC 2014, 2015 e 2016, conforme abaixo:

Todavia, o sujeito passivo não teria atendido ao solicitado na intimação.
Ato contínuo, a fiscalização considerou que a contabilidade do contribuinte
continha várias irregularidades e se tornou imprestável, razão pela qual o lançamento de IRPJ e
CSLL foi realizado com arbitramento do lucro e a apuração das bases de cálculo da PIS e COFINS
pelo regime cumulativo, apresentando o seguinte relato:
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730049/2019-39
3

Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730049/2019-39
4

Assim, a fiscalização apurou o lucro a partir da receita bruta conhecida, ou seja, das
notas fiscais emitidas pelo contribuinte nos AC 2014, 2015 e 2016, fls. 3.267, extraídas do portal
Nota Carioca, do Município do Rio de Janeiro, e utilizou a alíquota de 32% própria da prestação de
serviços em geral, acrescida de 20%, totalizando 38,7%; bem como apurou as contribuições para a
PIS/COFINS, mensalmente, sobre as mesmas receitas utilizadas na apuração do lucro arbitrado,
com alíquotas do regime cumulativo;
Além das notas fiscais, compôs a receita conhecida, na base de cálculo para
arbitramento do lucro e incidência de PIS/COFINS, depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme abaixo transcrito:

Em face desse cenário, a fiscalização lavrou termo de sujeição passiva em face do
sócio administrador João Batista de Moraes Junior, com fulcro no artigo 135, III do CTN, por ter
suspostamente agido com infração à lei.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade alegando que
deveria ser sobrestado os presentes autos até a decisão definitiva da suspensão da imunidade e
isenção tributária e que deve ser realizada perícia, haja vista que em 21/05/2019 protocolizou
petição para informar que separou a maior parte dos documentos solicitados pela fiscalização e
informou sobre a contratação de uma empresa independente para analisar a contabilidade e
responder aos questionamentos da fiscalização;
Argumentou que não houve omissão de receita decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada nos valores de R$ 1.376.000,00 e R$ 89.703,00 e que estariam
ausentes os requisitos legais do artigo 14 do CTN para suspensão da imunidade tributária,
devendo a suspensão da imunidade deve ser verificada em cada exercício.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730049/2019-39
5
Alegou que o arbitramento não é cabível porque não se verificariam as hipóteses
autorizadoras, além de que a Impugnante teria mantido a escrituração regular e o Fisco teria
quebrado o sigilo bancário, logo, poderia ter acesso aos extratos e apurar o lucro real; bem como
que o Fisco não poderia arbitrar o lucro com base no superavit apurado pelo contribuinte no
período fiscalizado, pois não se compararia ao lucro líquido, nem ao lucro real.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo e manteve o auto de
infração, inclusive a responsabilização tributária do sócio administrador João Batista de Moraes
Junior.
O Recurso Voluntário apresentou os memos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço parcialmente.
A questão da suspensão da imunidade e isenção tributária do contribuinte é objeto
do processo próprio de número no 12448.720691/2019-18, cujo andamento processual, não
interfere no presente julgamento, visto que a base da presente atuação é a análise das obrigações
instrumentais, conhecidas como “obrigações acessórias”, cuja regularidade independem da
obrigação principal de pagar tributo.
Portanto, não conheço do recurso com relação aos argumentos de suspensão da
imunidade e isenção tributária do contribuinte.
DA PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O responsável tributário solidário, João Batista de Moraes Junior, foi cientificado em
25/09/2019 (fl. 3.441). Embora cientificado regularmente, não apresentou impugnação.
Considerando que não houve a apresentação de impugnação pelo sujeito passivo solidário no
prazo legal, embora regularmente intimado, ocorreu a preclusão temporal, pelo decurso do prazo
de trinta dias, nos termos dos artigos 15 e 21, caput do Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, correta a DRJ em manter a responsabilidade tributária solidária
atribuída pela fiscalização ao sócio administrador João Batista de Moraes Junior.
DO MÉRITO
A Recorrente argumentou que não houve omissão de receita decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada nos valores de R$ 1.376.000,00 e R$ 89.703,00,
na conta 13000462-3 do Banco Santander.
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730049/2019-39
6
Aduz que esses valores eram depositados através de cheques administrativos
solicitados diariamente ao banco em favor da própria Recorrente, para que não deixar saldo em
conta que pudesse ser bloqueado pela justiça trabalhista.
Ocorre que a fiscalização, diante da falta de comprovação da origem dos recursos
pela Recorrente, verificou na contabilidade um lançamento a débito na referida conta bancária, no
valor de R$ 1.376.000,00, tendo como contrapartida credora a conta “Cheques a receber” (10244)
do ativo circulante. Contudo, observou que esta contrapartida credora estava com saldo inicial de
0,00 e não houve registro de outro fato contábil, senão a crédito de R$ 1.376.000,00, logo, não
teria como a origem do depósito ser a conta “Cheques a Receber”.
Portanto, diante da ausência de comprovação pelo contribuinte em razão dos
lançamentos escriturados, a fiscalização não identificou a origem do depósito de R$ 1.376.000,00,
na conta 13000462-3 do Banco Santander, em 08/09/2016, fls. 3.270/3.271.
De fato, não houve comprovação das alegações da Recorrente de modo que deve
ser mantido o lançamento como omissão de receita.
Em relação ao depósito de R$ 89.703,00, na conta 13000462-3 do Banco Santander,
a fiscalização verificou na contabilidade um lançamento a débito na referida conta bancária, tendo
como contrapartida credora a conta “Caixa-matriz” (10003). Contudo, observou que esta
contrapartida credora estava com saldo credor no mês de outubro de 2016 e não poderia ter
recursos a serem depositados na referida conta.
Desta maneira, diante da ausência de comprovação pelo contribuinte e à vista dos
lançamentos escriturados, a fiscalização identificou a origem do depósito de R$ 89.703,00, na
conta 13000462-3 do Banco Santander, em 21/10/2016, fls. 3.271/3.273.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
A fiscalização apontou e comprovou fatos que configuram a imprestabilidade da
contabilidade, tais como saldo credor de caixa, passivo fictício, ausência da escrituração de
movimentação bancária de três instituições, ausência de documentos de suporte dos registros,
entre outros.
Durante a ação fiscal a Recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos e
apresentar documentos, no entanto, não atendeu às intimações, bem como, agora, em sede de
contencioso, limita-se a fazer argumentações desacompanhadas de comprovação.
Os fatos que determinaram a decretação de imprestabilidade da contabilidade
estão relados e comprovados pelo Fisco e deveriam ser rechaçados pela Recorrente com provas
documentais nos autos, ônus do qual não se desincumbiu.
Consoante fundamentou a fiscalização, o arbitramento realizado tem amparo no
artigo 603, III, “a” e “b” do RIR/2018.
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.081 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730049/2019-39
7
A fiscalização comprovou que a Recorrente deixou de escriturar movimentação
financeira e bancária; creditou contas devedoras com saldo zero; escriturou obrigações em
duplicidade; manteve conta caixa credora, entre outros vícios, tornando imprestável a
contabilidade e autorizando o arbitramento do lucro, com amparo da norma supracitada.
Quanto à determinação do lucro real, a fiscalização chegou a intimar a Recorrente a
apresentar demonstrativos e comprovantes para apuração do lucro real, no entanto, não houve
atendimento à intimação. Considerando a imprestabilidade da contabilidade a fiscalização
concluiu pelo arbitramento do lucro.
Ainda em relação ao arbitramento do lucro, a Recorrente alegou que poderia ser
apurado o lucro real pela sua contabilidade, no entanto, ela mesmo não foi capaz de fazê-lo e
juntá-lo aos autos como prova de sua argumentação.
O arbitramento foi realizado a partir da receita bruta conhecida e não da apuração
de superavit. A fiscalização utilizou as informações das notas fiscais extraídas do portal Nota
Carioca do Município do Rio de Janeiro, ou seja, receita bruta conhecida, que foi composta do
somatório das notas fiscais emitidas pela Impugnante, ora Recorrente, e das receitas omitidas
identificadas no extrato bancário, com respaldo do artigo 605 do RIR/2018.
O TVF apresentou as bases de cálculo e alíquotas aplicadas no arbitramento, fls.
3.267/3.268, mas não houve contestação expressa pela Recorrente.
Isso posto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte
conhecida NEGAR PROVIMENTO e MANTER os créditos do lançamento tributário, acrescidos de
multa e juros de mora, e a responsabilização tributária do sócio administrador João Batista de
Moraes Junior.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3687
DF CARF MF
Original